Tribunal: TJSP
Processo: 2190576-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. Preliminar trazida em contraminuta. 2. Não atendimento ao comando do § 2o, do art. 1018, do CPC/15. 3. Inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido.